Tribunal: TJDFT
Processo: 0751815-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. ACERTADAMENTE PONDERADAS A CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE, A NECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS E A PROPORCIONALIDADE DA ESTIMATIVA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Interesse recursal do apelante (alimentante) centrado na redução dos alimentos, então fixados em quatro salários-mínimos e onze por cento (para cada um dos dois filhos), para o valor de um salário-mínimo e setenta e um por cento, em razão da ausência de provas das necessidades dos filhos, a para da sua incapacidade financeira.
II. Comprovadas as necessidades dos alimentandos, as quais são básicas e inerentes à faixa etária (dois adolescentes), e às condições financeiras favoráveis do apelante/alimentante para arcar com os alimentos na proporção estabelecida na sentença (Código Civil, art. 1.694, §1°).
III. Com base no poder familiar exercido pelos pais e na obrigação solidária alimentar (comprovada a capacidade financeira também da genitora), tem-se que o valor proposto pelo apelante é insuficiente e fora de proporção ao bom padrão de vida oferecido aos filhos, no qual se inclui despesas com educação, saúde, transporte, lazer, vestuário, alimentação e psicólogo.
IV. Não comprovada a incapacidade econômica do apelante (ainda que tenha de arcar com as despesas de outra filha), é de ser mantida a estimativa da verba alimentar fixada na sentença, consoante as diretrizes da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, e com respaldo no contexto social e familiar dos envolvidos.
V. Apelação conhecida e desprovida.